Tribunal: STJ
Processo: 0042318-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072195 - SP(2026/0042318-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CESAR DA CRUZ SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INTEGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
CRIMINOSA.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar de
proferida com fundamento no
do Regimento Interno do
habeas corpus,
art. 210
Superior Tribunal de Justiça, no qual se busca a revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do agravante, preso em flagrante, posteriormente convertido
em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no
o da
art. 2
Lei 12.850/2013
e nos arts. 311,
, e 180, § 1o, do Código Penal.
caput
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva,
argumentando que a descrição do
não evidenciaria gravidade
modus operandi
concreta nem risco à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP, a partir da gravidade
art. 312
concreta da conduta, do
, da atuação em organização criminosa e da
modus operandi
reincidência, como forma de garantia da ordem pública; (ii) saber se, à luz dos arts.
282 e 319 do CPP, seria possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de origem demonstram, com
base em dados concretos, a gravidade da conduta e o
da prática
modus operandi
delitiva, evidenciando risco à ordem pública e atendendo aos requisitos do
do
art. 312
CPP, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a
gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente legitimam
a prisão preventiva.
5. A reincidência do agravante, com condenação anterior transitada em julgado por
crime de roubo, revela risco concreto de reiteração delitiva, o que reforça a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme
Documento eletrônico VDA56108555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e1a2eb71-902e-4ff2-9826-5632817ef40b

jurisprudência consolidada de que maus antecedentes e reincidência autorizam a
segregação cautelar para evitar a continuação das atividades criminosas.
6. O acórdão recorrido destacou, com base nos elementos de investigação, que o
agravante exercia posição de liderança na organização criminosa, coordenando ações,
delegando funções e gerenciando a estrutura financeira e logística do grupo,
circunstância que evidencia periculosidade acentuada e justifica a prisão preventiva
para interromper ou diminuir a atuação da organização criminosa.
7. A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada e necessária, uma vez que,
diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência e do papel de liderança em
organização criminosa, as medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública.
8. Condições subjetivas favoráveis eventualmente existentes não afastam, por si sós, a
prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum
, de modo que não se identifica constrangimento ilegal na manutenção da
libertatis
custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o
e preservada a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, o
, a reincidência e a atuação em
modus operandi
organização criminosa constituem fundamentos idôneos, quando demonstrados em
dados concretos, para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública (CPP,
.
art. 312)
2. A prisão preventiva não deve ser substituída por medidas cautelares diversas
quando, à luz das circunstâncias do caso e da periculosidade do agente, tais medidas
se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública (CPP, arts. 282 e 319).
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, § 2o, 315 e 319;
o; CP, arts. 311, caput, e 180, § 1o; RISTJ,
Lei 12.850/2013, art. 2
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
687.840/MS,
Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel.
193.645/PE,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.10.2025, DJe
1.027.366/MT,
06.10.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
200.836/SP,
22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
657.275/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e1a2eb71-902e-4ff2-9826-5632817ef40b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072195 - SP(2026/0042318-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CESAR DA CRUZ SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INTEGRANTE
DE
ORGANIZAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
CRIMINOSA.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar de
proferida com fundamento no
do Regimento Interno do
habeas corpus,
art. 210
Superior Tribunal de Justiça, no qual se busca a revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do agravante, preso em flagrante, posteriormente convertido
em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no
o da
art. 2
Lei 12.850/2013
e nos arts. 311,
, e 180, § 1o, do Código Penal.
caput
2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva,
argumentando que a descrição do
não evidenciaria gravidade
modus operandi
concreta nem risco à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada, nos termos do
do CPP, a partir da gravidade
art. 312
concreta da conduta, do
, da atuação em organização criminosa e da
modus operandi
reincidência, como forma de garantia da ordem pública; (ii) saber se, à luz dos arts.
282 e 319 do CPP, seria possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
diversas.
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de primeiro grau e o acórdão do Tribunal de origem demonstram, com
base em dados concretos, a gravidade da conduta e o
da prática
modus operandi
delitiva, evidenciando risco à ordem pública e atendendo aos requisitos do
do
art. 312
CPP, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que a
gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente legitimam
a prisão preventiva.
5. A reincidência do agravante, com condenação anterior transitada em julgado por
crime de roubo, revela risco concreto de reiteração delitiva, o que reforça a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme
jurisprudência consolidada de que maus antecedentes e reincidência autorizam a
segregação cautelar para evitar a continuação das atividades criminosas.
6. O acórdão recorrido destacou, com base nos elementos de investigação, que o
agravante exercia posição de liderança na organização criminosa, coordenando ações,
delegando funções e gerenciando a estrutura financeira e logística do grupo,
circunstância que evidencia periculosidade acentuada e justifica a prisão preventiva
para interromper ou diminuir a atuação da organização criminosa.
7. A manutenção da prisão preventiva mostra-se adequada e necessária, uma vez que,
diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência e do papel de liderança em
organização criminosa, as medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública.
8. Condições subjetivas favoráveis eventualmente existentes não afastam, por si sós, a
prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum
, de modo que não se identifica constrangimento ilegal na manutenção da
libertatis
custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o
e preservada a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da conduta, o
, a reincidência e a atuação em
modus operandi
organização criminosa constituem fundamentos idôneos, quando demonstrados em
dados concretos, para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública (CPP,
.
art. 312)
2. A prisão preventiva não deve ser substituída por medidas cautelares diversas
quando, à luz das circunstâncias do caso e da periculosidade do agente, tais medidas
se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública (CPP, arts. 282 e 319).
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, § 2o, 315 e 319;
o; CP, arts. 311, caput, e 180, § 1o; RISTJ,
Lei 12.850/2013, art. 2
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
687.840/MS,
Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel.
193.645/PE,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.10.2025, DJe
1.027.366/MT,
06.10.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
200.836/SP,
22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
657.275/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CESAR DA CRUZ SILVA contra
decisão proferida às fls. 54 - 60, de minha relatoria, em que foi indeferido liminarmente
o
com fundamento no
do Regimento Interno do Superior
habeas corpus,
art. 210
Tribunal de Justiça.
Nas razões recursais, a defesa reitera o disposto na inicial do
,
habeas corpus
sustentando a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da
prisão preventiva do agravante, afirmando que o simples relato do
não
modus operandi
evidencia anormalidade dos tipos penais imputados, nem risco concreto à ordem
pública.
Alega, ainda, ser vedado acrescer fundamentos não constantes da decisão de
primeiro grau para justificar a preventiva, notadamente a suposta liderança em
organização criminosa, transcrita na decisão agravada com base no acórdão recorrido.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente recurso à apreciação pela Turma competente, para concessão da ordem de
e revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas
habeas corpus
cautelares diversas da prisão.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a
decisão impugnada.
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 28/10/2025,
posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes
tipificados no
o da
, e
§ 1o, ambos do
art. 2
Lei 12.850/13, art. 311, caput
art. 180,
Código Penal - CP (organização criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e
receptação qualificada). Irresignada, a defesa impetrou
perante o
habeas corpus
Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls.
).
14/30
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

A custódia cautelar imposta ao agravante foi decretada com lastro na seguinte
fundamentação (grifos nossos):
"Conquanto se esteja diante de crime cometido sem
violência ou grave ameaça a pessoa, dos elementos
informativos amealhados sobressai a
,
gravidade do crime
concretamente aferida nas circunstâncias do caso e
nitidamente excedente da normalidade ínsita à descrição
típica da conduta, considerando o modo como os
custodiados, inclusive com outros indivíduos, ainda
não identificados, utilizavam-se de galpão, oficina e
estacionamento, em dois Municípios diferentes, para
ocultarem veículos automotores, produtos de crimes
anteriores, dois dos quais com sinais identificadores
.
adulterados, tudo a indicar ameaça à ordem pública
Ademais,
César
é
reincidente,
ostenta
(conforme
condenação anterior por crime de roubo
certidão de fls.
), ao passo que Guilherme fora
110/112
preso há 14 dias pela suposta prática de crime da mesma
espécie (conforme certidão de fl.
) o que
113/114
caracteriza risco concreto de reiteração criminosa.
Pelo mesmo motivo, entrevejo a periculosidade
social dos agentes. Não há, pois, medida diversa da
prisão, dentre as taxativamente elencadas na lei
processual penal, capaz de resguardar eficazmente a

ordem pública." (fl. 37).

Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva destacando o
seguinte (grifos nossos):

"Segundo o apurado, em data incerta, mas anterior
em data anterior a 28 de outubro de 2025, os denunciados
associaram-se
a
outros
indivíduos
até
então
desconhecidos, forma estável e permanente, com divisão
de tarefas e estrutura organizada, para o fim específico
de cometer crimes patrimoniais, como furto, roubo,
receptação, adulteração de sinais identificadores e
comercialização de veículos “dublês”, constituindo
verdadeira organização criminosa, nos termos do
.
artigo 2o da Lei no 12.850/13 A organização criminosa
era liderada por CÉSAR, vulgo “Césinha”, que
coordenava todas as ações, desde a aquisição dos
veículos furtados, gestão dos locais de desmanche e
.
articulação da revenda CÉSAR delegava as funções
para os colaboradores, gerenciava a questão

além
de
buscar
financeira/patrimonial/logística,
sempre novas frentes para a Orcrim continuar
(cf. relatório de investigação fls.
)."
crescendo
156/159
(fls.
).
20/21

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, evidenciada
pelo
da prática delitiva, em que o agravante, junto com os corréus e
modus operandi
outros indivíduos ainda não identificados, "utilizavam-se de galpão, oficina e
estacionamento, em dois Municípios diferentes, para ocultarem veículos automotores,
"
produtos de crimes anteriores, dois dos quais com sinais identificadores adulterados
(fl. 37).
É certo que esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de
que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
" (AgRg no HC n.
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
687.840/MS,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Além disso, também foi evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, pois
o agravante é reincidente, possuindo uma condenação anterior transitada em julgado
pela prática do crime de roubo.
Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, "maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
" (RHC n.
Rel. Ministro
delitiva e, assim, garantir a ordem pública
156.048/SC,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/2/2022,
.
18/2/2022)
Não bastasse, também foi destacado no acórdão combatido que o agravante
era o líder da organização criminosa ora investigada, assinalando-se que o acusado "
delegava as funções para os colaboradores, gerenciava a questão
além de buscar sempre novas frentes para a Orcrim
financeira/patrimonial/logística,
" (fl. 21).
continuar crescendo
A propósito, entende-se que "é válida a prisão preventiva fundamentada na
necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
criminosa
1.007.289/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/9/2025,
23/9/2025)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública.
No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS
ATIVIDADES ILÍCITAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
CRIME DA MESMA NATUREZA. IMPRESCINDIBILIDADE
DA PRISÃO PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA.
VIABILIDADE DE PRISÃO EM CASO DE CRIME
PRATICADO SEM VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Quanto à suposta inépcia da denúncia, observa-
se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o
que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a
hipótese de inovação recursal (AgRg no HC n. 716.773/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
24/5/2022,
26/5/2022)
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi
devidamente fundamentada na necessidade de se
resguardar a ordem pública, diante da periculosidade
social do agente, que ocuparia posição de relevo em
organização criminosa voltada à prática reiterada de
crimes de contrabando de cigarros.
3.
O
decreto
prisional
encontra-se
em
consonância com pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização criminosa enquadra-se no conceito de
garantia
da
ordem
pública,
constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
" (STF, Primeira Turma, HC n.
prisão preventiva
Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe
95.024/SP,
20/2/2009,
citado no RHC
Rel. Ministro ANTÔNIO
126.774/DF,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
27/10/2020)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, "[...] maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
." (AgRg no RHC n.
assim, garantir a ordem pública
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
175.669/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
5. A mera circunstância de tratar-se de crime
praticado sem violência não é suficiente para afastar a
possibilidade de decretação da prisão cautelar, caso
. Precedentes
presentes os respectivos requisitos legais
em situações análogas: RHC n.
(relator
174.360/SP
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
; AgRg no RHC n.
7/3/2023,
9/3/2023)
161.573/MS
(relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
14/11/2022,
17/11/2022.
6. Mostra-se inviável, no caso, a aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da
prisão,
pois
a
periculosidade do agravante indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

RHC

Rel.
Ministro
REYNALDO
81.745/MG,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1°/
DJe
RHC
Rel. Ministro
06/2017,
9/6/2017;
82.978/MT,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
HC
Rel. Ministra
6/2017,
9/6/2017;
394.432/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 1o/
DJe
6/2017,
9/6/2017.
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nesta extensão, desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
193.645/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
20/5/2024,
de
)
23/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a
presunção de não culpabilidade do acusado desde que
não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além
disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo
que a liberdade plena do investigado ou réu representa
para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma
idônea, a presença dos vetores contidos no
do
art. 312
CPP, indicando motivação suficiente para decretar a prisão
preventiva, ao salientar a quantidade expressiva de droga
apreendida, a "gravidade concreta das condutas
delituosas sob investigação, como também com a
finalidade de interromper a atuação de integrantes de
".
grupo criminoso
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as
condições pessoais do acusado, não se mostra adequada
e suficiente a substituição da prisão preventiva por
medidas a ela alternativas (art. 282
do CPP).
c/c art. 319
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.027.366/MT,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025,
DJEN de
)
6/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO
CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE
PRESENTE. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em habeas corpus em que se busca a
revogação da prisão preventiva de réu acusado de
associação para o tráfico e organização criminosa, sob a
alegação
de
ausência
de
contemporaneidade
e
fundamentação idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

2. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da
ordem pública, considerando a alegada ausência de
contemporaneidade e fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A periculosidade do acusado, evidenciada
pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a
.
prisão preventiva como garantia da ordem pública
4.
A
prisão
preventiva
é
justificada
pela
necessidade de interromper a atuação de organização
criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se
verifica pela necessidade no momento de sua decretação,
independentemente do tempo decorrido desde o fato
criminoso.
IV.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
DESPROVIDO.
(RHC n.
relatora Ministra Daniela
200.836/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
28/10/2024.

Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva. Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do CPP são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado com a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A
DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua
insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro Reynaldo
657.275/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
)
19/4/2021.

Por fim, quanto à alegação de inovação nos fundamentos do decreto cautelar
por parte da Corte
, é de se observar que originariamente a segregação
a quo
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo
colegiado. Ademais, somente se verifica a existência de
quando,
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do
acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55841279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/04/2026 14:17:23
Código de Controle do Documento: c8e95c9d-ccc2-45e1-addd-f292a90f8bac

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.195 / SP
Número Registro: 2026/0042318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15030227720258260628 23556548820258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NAILSA CARLOS ROCHA
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CESAR DA CRUZ SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CESAR DA CRUZ SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: NAILSA CARLOS ROCHA - SP436125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: b631b411-3a63-4e45-8d4b-711e5c96eb6b

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: b631b411-3a63-4e45-8d4b-711e5c96eb6b